Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL. ART. 42, §1o, DA LEI No 9.099/1995. DESERÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. REGIME PROCESSUAL PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal de 48 horas previsto na Lei no 9.099/1995.
2. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, para afastar a deserção e determinar o seu regular processamento, seja pelo aproveitamento do preparo recolhido fora do prazo, seja pela concessão de prazo para regularização nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar a deserção do recurso inominado diante do pagamento extemporâneo do preparo e se é aplicável, no âmbito dos Juizados Especiais, a regra do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a intimação para recolhimento em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. Além disso, o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.
6. O microssistema dos juizados possui disciplina própria, que afasta a aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4o, do CPC. O pagamento realizado fora do prazo legal não elide a deserção. Princípios como a boa-fé, a cooperação e a primazia do julgamento de mérito não afastam pressuposto objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei.
7. Assim, como a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento do preparo no prazo legal, deixou de ser atendido pressuposto de admissibilidade recursal, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a deserção.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o; art. 1.007, § 4°, do CPC.